Tribunal: TJDFT
Processo: 0007415-46.2016.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDA, ERRO MATERIAL OU OMISSÃO. QUESTÕES ENFRENTADAS NO RECUROS ANTERIOR. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Não há omissão no julgado a ser sanada quando as argumentações do embargante tiverem sido expressamente rebatidas no acórdão recorrido.

3. Os embargos de declaração não merecem ser conhecidos em relação a tese que não houver sido suscitada no recurso anterior.

4. A ausência de apreciação de tese recursal considerada inovação não configura vício que mereça saneamento em embargos de declaração.

5. Evidenciada a natureza protelatória do recurso, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

6. Embargos de declaração conhecidos em parte e rejeitados.